Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708649-71.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA CAVAZZOLA RESENDE BETIN D E S P A C H O Após o oferecimento de contrarrazões, a parte apelada peticiona o não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade (id 72553646). Para tanto, assevera que “conforme se depreende dos expedientes do processo, o Apelante foi intimado da r. Sentença proferida nos autos no dia 09/04/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, a contar da referida intimação, de modo que o prazo para Apelação era até o dia 08/05/2025: Contudo, a parte Recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, protocolando o recurso de apelação um dia após o transcurso do prazo, em 09/05/2025, o que foi certificado no andamento do processo”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator